Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752346-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: ANA MARIA DE MORAIS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.004/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ilegitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante possui legitimidade ativa para executar direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, com fundamento na suposta sub-rogação inserida em instrumento público de compra e venda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.750.624/SC (Tema 1.004), firmou o entendimento de que o adquirente de imóvel previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta, uma vez que se presume que tal ônus foi considerado no preço da aquisição. 4. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda firmada entre as partes contém cláusula expressa de renúncia da adquirente a qualquer indenização decorrente da desapropriação indireta, preservando os direitos indenizatórios da vendedora. 5. A cessão de crédito, para ser eficaz perante terceiros, deve atender às formalidades previstas no Código Civil (art. 288 c/c art. 654, §1o), não havendo prova de que a agravante se sub-rogou nos direitos indenizatórios da exequente. 6. A tese da agravante, se acolhida, violaria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), conforme reiterada jurisprudência do STJ e da 2a Turma Cível do TJDFT. 7. Diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, mantém-se a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva. 2. Cláusula expressa de renúncia à indenização, constante de escritura pública de compra e venda, impede a transmissão dos direitos indenizatórios ao adquirente. 3. A cessão de crédito indenizatório deve observar os requisitos formais do Código Civil para ser eficaz perante terceiros. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 288, 422, 654, §1o, e 884; CPC, art. 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, AI n. 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, AI n. 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 1.013, ambos do CPC, argumentando que uma vez não exercido o juízo de retratação no momento oportuno, não pode o julgador, ao longo do processo, rever as suas decisões; c) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, alegando que a cessão do direito de crédito não precisa ser específica para cada uma das demandas referentes ao quinhão, bastando a existência de cláusula sobre a transferência dos direitos indenizatórios, o que foi feito no caso em tela; d) artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afirmando que não foi observado o ato jurídico perfeito; e) artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, asseverando que não há semelhanças entre a presente demanda e os paradigmas que levaram à tese firmada no tema 1.004, havendo peculiaridades que os diferenciam, notadamente porque não ajuizou ação em nome próprio pleiteando direito à indenização contra a NOVACAP por desapropriação indireta. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que concerne à apontada ofensa aos artigos 505 e 1.013, ambos do CPC, e 286 e 287, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.750.660/SC (Tema 1.004), concluiu que: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou o seguinte: Quanto à tese vinculada ao tema 1004, igualmente, melhor sorte não lhe alcança. Reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar a conclusão esposada na decisão que apreciou o pedido liminar. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, segundo a qual, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (Tema 1.004). Nesse sentido, é a essência do julgado do STJ, proferido no REsp 1.750.660/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin. Com esse entendimento, não há como acolher a tese da embargante (ID 71045582). Por esta razão, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas conforme requerido no ID 73268824. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016